Tribunal: STF
Processo: HC 186022
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Biagioni, advogado, em benefício de V E B, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.5.2020, denegado o Habeas Corpus n. 562.653/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 17.9.2019, o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.343/2006 (descumprimento de medida protetiva) e no art. 147 do Código Penal c/c a Lei n. 11.340/2006 (ameaça no contexto de violência doméstica).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de agosto de 2019, por volta das 21h00, na Avenida do Folclore nº 212, bairro Santa Efigênia, nesta cidade e Comarca de Olímpia, V E B, qualificado a fls. 44/45, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha (fls. 06/07). 
    Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, V E B, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou, por palavras, sua ex-companheira M A O, de lhe causar mal injusto e grave, consistente em morte. 
    Noticiam os autos que V e a vítima viveram em união estável por cerca de 21 (vinte e um) anos e tiveram três filhos. Atualmente o casal está separado. 
    Em razão de agressões físicas praticadas pelo denunciado no ano de 2018, a vítima registrou ocorrência e solicitou medidas de proteção de urgência em desfavor dele, que permanecem em vigor (autos nº0000776- 37.2018.8.26.0400 e 0002447-95.2018.8.26.0400). 
    Ciente da medida protetiva deferida, o denunciado, no dia dos fatos, foi até a residência da ofendida e pediu a A, irmã da ofendida, para ingressar a casa com o objetivo de localizar a vítima. Diante do seu não encontro, o denunciado deixou o local. 
    Não obstante, o denunciado telefonou para o aparelho celular da filha comum E, que por sua vez o entregou à ofendida, momento em que o denunciado a ameaçou, dizendo que iria ‘descer’ até a sua residência, lhe matar e matar quem lá se encontrasse. 
    A ofendida acionou a Polícia Militar e registrou ocorrência policial. Diante do descumprimento da medida protetiva, foi decretada a prisão preventiva do denunciado” (fls. 54-55, e-doc. 2).
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2000097-68.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o processamento da impetração em julgado cuja ementa foi redigida nos termos a seguir:
    “HABEAS CORPUS - presença do fumus comissi delicti na prova oral que indica o descumprimento da medida protetiva, indicando o paciente como autor - presença do periculum libertatis; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade - prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência - fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar - indefere-se o processamento”  (fl. 79, e-doc. 2).
    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 562.653/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro, em 19.5.2020.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “o paciente encontra-se preso há mais de 09 meses, sem julgamento, respondendo a um processo cuja a pena é de 03 meses a 02 anos de detenção. Em caso de condenação, o paciente já cumpriu a pena que lhe será atribuída” (fl. 3, e-doc. 1).
    Sustenta que “a Lei n.º 11.340/06 prevê medidas protetivas suficientes a assegurar o regular curso processual e a integridade da suposta vítima de agressões e ameaças, medidas que dispensam a severa segregação atinente à prisão processual, que se vê na Lei como recurso extremo a proteger a ofendida, uma vez frustradas as medidas protetivas previstas, e não como primeiro e único recurso de proteção” (fl. 3, e-doc. 1).
    Enfatiza que “no caso destes autos suficiente se revela a imposição das medidas cautelares do art. 319, do CPP e art. 22, da Lei n.º 11.340/06, consistentes em comparecimento periódico e mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades; comparecimento aos atos processuais para os quais for intimado; proibição de se aproximar a menos de 100 metros da vítima; e proibição de manter contato com a vítima, direta ou indiretamente, ciente o paciente de que o descumprimento da medida ensejará o decreto da prisão preventiva” (fl. 4, e-doc. 11).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer: a) concessão de Medida Liminar, determinando a revogação da prisão preventiva, com a expedição do Alvará de Soltura em favor do paciente com a máxima urgência; b) a concessão do presente ‘Writ’ de ‘Habeas Corpus’, para reformar a r. decisão da autoridade coatora, confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo” (fl. 7, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 562.563.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Ao decretar a prisão preventiva, o juízo de origem afirmou:
    “Vistos. 1. Fls. 16/17 (Manifestação da autoridade policial): Requer, pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas judicialmente, a decretação da prisão preventiva da parte processada. 1.1 O Ministério Público referendou (fls. 22/23). 2. Nos termos do art. 313, III, do CPP, DECRETO, com fundamento no art. 312 do CPP, a prisão preventiva da parte processada, porquanto, consciente das medidas protetivas de urgência deferidas judicialmente (fls. 06/07), descumpriu-as (fls. 03/05 [boletim de ocorrência] e 08 [declarações da vítima]), justificando-se a decretação para garantia da execução. 3. Expeça-se, pois, mandado de prisão em desfavor da parte V E B” (fl. 1, e-doc. 2).
    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 2000097-68.2020.8.26.0000, o relator, Desembargador Lauro Mens de Mello, do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentou:
    “O paciente está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal e no artigo 24- A da Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal. 
    Conforme informações contidas no relatório da autoridade policial, que requereu o decreto preventivo em desfavor do paciente, esse, ciente da existência de Medida Protetiva de Urgência, ameaçou a vítima de morte via ligação telefônica. Além disso, constatou-se que o paciente esteve na moradia da vítima, o que também configurou descumprimento de Medida Protetiva de Urgência. 
    A decisão de fls. 09 acolheu o pedido da autoridade policial e decretou a custódia cautelar. Consta na decisão: ‘Nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, decreto, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva da parte processada, porquanto, consciente das medidas protetivas de urgência deferidas judicialmente, descumpriu-as, justificando-se a decretação para garantia da execução’. 
    Quanto à prisão preventiva, presentes fumus comissi delicti e periculum in libertatis necessários à sua mantença. 
    Ainda que se trate do crime de descumprimento de medida protetiva e ameaça, plenamente cabível a prisão preventiva, pois o caso encontra respaldo no artigo 313, III, do Código de Processo Penal. 
    A prova oral confirma a materialidade e traz indícios de autoria, como a declaração da vítima, dando conta de que o paciente é ex-companheiro, de sorte que viveram em união estável por 21 anos. Na data dos fatos o paciente compareceu à residência da vítima e, percebendo que a mesma não se encontrava, estabeleceu contato via telefone, tendo-a ameaçado novamente. Patente, portanto, o fumus comissi delicti. 
    Igualmente presente o periculum in libertatis vez que mesmo após concessão da medida protetiva de urgência, evidente que o paciente não assimilou a terapêutica penal, tendo em vista a notícia de violação da medida protetiva em outras oportunidades envolvendo ameaças contra a vítima. Ademais, no caso em comento trata-se de descumprimento da medida protetiva, demonstrando elevada reprovabilidade em sua conduta. 
    É entendimento tranquilo que a periculosidade e culpabilidade excessivas justificam a prisão preventiva. 
    Com base nesse entendimento, ALEXS COELHO aponta que ‘a periculosidade a ser aferida para fins de decretação da prisão preventiva pode ser aferida através da análise de dois fatores distintos (alternativos ou cumulativos): 1) modus operandi do agente na prática de determinado crime; e 2) habitualidade (ou reiteração) do agente na prática criminosa’. 
    Portanto, de rigor a mantença da prisão preventiva decretada.
    No tocante à presunção de inocência, em primeiro lugar, conforme jurisprudência pacífica, nos termos da Súmula 9 do Superior Tribunal de Justiça, inexiste incompatibilidade entre a presunção de inocência e a prisão processual. E isso porque o próprio artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso LXI, prevê a possibilidade da prisão processual ao autorizar a prisão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Desta forma fica claro acerca da compatibilidade da presunção de inocência, prevista no inciso LVII, com a prisão processual, prevista no inciso LXI. 
    No tocante à eventual fixação de regime inicial diverso do fechado ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que revelariam alegada desproporção da prisão cautelar, destaca-se que tal alegação do impetrante se mostra verdadeiro exercício de futurologia, incabível neste momento, por tratar-se de matéria de mérito, estranha ao habeas corpus. Isso porque o remédio heroico não se destina à apreciação do mérito da questão, nem tampouco realizar um exame minucioso das provas produzidas. 
    (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também aponta neste sentido. (…)
    Ante o exposto, indefere-se o processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça c.c. o artigo 663 do Código de Processo Penal” (fls. 79-83, e-doc. 2).
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou:
    “O paciente foi preso preventivamente em 17/9/2019, sendo denunciado pela prática dos delitos tipificados nos arts. 147 do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/2006, na forma do art. 69 do código repressivo. 
    O impetrante argumenta, em suma, que são suficientes as medidas cautelares previstas nos arts. 319 do CPP e 22 da Lei 11.340/2006, requerendo, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 
    A liminar foi indeferida. 
    As informações foram prestadas. 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus.
      É o relatório. 
    DECIDO.
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    Extrai-se do decreto preventivo (fl. 16):
      [...] 2. Nos termos do art. 313, III, do CPP, DECRETO, com fundamento no art. 312 do CPP, a prisão preventiva da parte processada, porquanto, consciente das medidas protetivas de urgência deferidas judicialmente (fls. 06/07), descumpriu-as (fls. 03/05 [boletim de ocorrência] e 08 [declarações da vítima]), justificando-se a decretação para garantia da execução. […]
      Como já adiantado no exame da liminar, consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea com esteio no descumprimento das medidas protetivas pelo réu, ora paciente, deferidas em favor da vítima. 
    Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal - CPP. A propósito: HC 350.435/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 15/04/2016; RHC 60.394/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 30/06/2015. 
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 3).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 138.262/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática dos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva imputados ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. Com base nos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, anotando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para acolher as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora